Tribunal: TJMT
Processo: 0006469-31.2018.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006469-31.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAERCIO DE OLIVEIRA (APELANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
COMPROVADAS –
RECURSO
DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ.

Se contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que participaram do flagrante, tais provas são suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Laercio de Oliveira

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de
7
anos
de
reclusão
e
ao pagamento de
700 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de droga
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Id.
75652975
).

Em suas razões recursais, o Apelante
busca ser
absolvido
por falta de prova da autoria delitiva. Se vier a ser vencido nesta tese, requereu a
desclassificação
do delito de Tráfico para o de
Uso de Droga
(Ids. 75652985/986
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id.

75652987
);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, cujo sumário segue em transcrição livre (Id.
76863627
):

Apelação Criminal:
Tráfico de droga
– Irresignação defensiva - Busca-se a
absolvição
do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta imputada ao apelante para o crime de
porte de entorpecentes para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/2006), em virtude da
insuficiência probatória
e em homenagem ao
princípio da presunção de inocência
- Inadmissibilidade – Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Laercio de Oliveira ao crime de tráfico de droga, sobretudo pelos
depoimentos judicializados
das testemunhas
Adriano Cesar Muniz Martins e Willian Granella Oenning
, policiais militares que
efetuaram a prisão
em flagrante delito do acusado, ensejo em que foi apreendida com ele
12 (porções) de cocaína e 01 (uma) porção de pasta base
, estupefacientes que estavam embalados em
pequenas porções
, prontas para comercialização, isso aliado às circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas o
local e condições em que se desenvolveu a ação
, as
circunstâncias sociais e pessoais do increpado
, a sua
conduta e os antecedentes
que pesam em seu desfavor - Apelante foi
abordado
em local conhecido como
“ponto” de venda

e de uso de drogas
, sendo que naquela região não era incomum a presença de usuários de
cocaína, estupefaciente que o réu trazia consigo e estava fracionado e embalado em pequenas porções
prontas para mercancia. Ademais, conforme informado pelo próprio na sede policial,
estava desempregado
à época, sobrevivendo de bicos, e admitiu ser
usuário apenas de pasta base e maconha
(nada tendo mencionado sobre ser usuário de cocaína, droga que trazia consigo) durante sua qualificação (ID. 75652955 - p. 03/04), circunstâncias, essas, que, associadas à
extensa ficha criminal
ostentada pelo acusado (IDs. 75652976 e 75652977), por delitos de extrema gravidade e,
inclusive, por tráfico de drogas
, evidenciam que os psicotrópicos arrecadados se destinavam à traficância (art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06) - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar, de modo que é imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, haja vista que a conduta perpetrada pelo recorrente se enquadra perfeitamente ao crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - Pelo
desprovimento
do apelo.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021